Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO. INTERESSES DO MENOR EM RISCO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a reversão da guarda unilateral concedida, sem a oitiva da parte contrária, necessária a demonstração inequívoca de que os interesses do menor passaram a correr perigo com a guardiã nomeada, o que não aconteceu.
2. Não havendo elementos que comprovem a situação de risco para o menor, a guarda deve permanecer como concedida na origem, mantendo-se a decisão até a conclusão da instrução processual, inclusive com eventual realização de estudo psicossocial.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.